Tribunal: TCU
Processo: 015.278/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas, exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (SE/ME) referente ao exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar regulares as contas dos Srs. Alcino Reis Rocha (CPF XXX.900.065-XX), Sérgio Cruz (CPF XXX.452.781-XX); Liane Vinagre Klautau (CPF XXX.182.192-XX) e Maria da Conceição Menezes Simões (CPF XXX.138.602-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.2 sobrestar o julgamento das contas dos Srs. José Lincoln Daemon (CPF XXX.031.017-XX) e Wadson Nathaniel Ribeiro (CPF XXX.330.476-XX) até que os TC's Processo 003.733/2013-0 e Processo 032.295/2013-8 sejam apreciados no mérito pelo Tribunal, uma vez que ambos os processos possuem potencial reflexo nas contas desses responsáveis; 9.3 determinar à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, o qual assumiu as funções do extinto Ministério do Esporte (art. 9o do Decreto 9.674/2019), com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de trinta dias, apresente a análise da prestação de contas final do termo de cooperação firmado entre o Ministério e a UFRGS mediante o Processo 58701.001108/2008-68, contemplando tanto o aspecto técnico quanto financeiro, e informe eventuais medidas adicionais que foram adotadas caso se tenham identificado irregularidades na gestão dos recursos objeto do ajuste; 9.4 dar ciência à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, o qual assumiu as funções do extinto Ministério do Esporte (art. 9o do Decreto 9.674/2019), sobre as seguintes impropriedades: 9.4.1 de que a ausência de despacho do Secretário Executivo aprovando o termo de cooperação proposto, identificado no Processo 58701.001108/2008-68, afrontou o disposto no inc. III do art. 3o da Portaria-ME 183, de 5/10/2006; 9.4.2 de que a assinatura de convênio sem adequada observância à capacidade técnica da entidade proponente, ocorrida no âmbito do Convênio 22/2008, afronta o disposto no art. 22 da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008; 9.4.3 de que houve o preenchimento incorreto do rol de responsáveis, pois foram incluídos gestores com natureza de responsabilidade diversa das estabelecidas no art. 10 da IN-TCU 57/2008; 9.5 dar ciência deste Acórdao aos responsáveis e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.